Tribunal: STF
Processo: RE 843455
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-20
Data de publicação: 2014-11-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA PREFEITO MUNICIPAL. CANDIDATA CASADA COM O ANTERIOR OCUPANTE DO CARGO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE SEIS MESES (ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.



    1. Possui repercussão geral a questão relativa à observância, em eleição suplementar, do prazo de desincompatibilização de seis meses previsto no art. 14, § 7º, da CF/88.



    2. Repercussão geral reconhecida.